Tribunal: TJPA
Processo: 0818082-22.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818082-22.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MARINALVA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0818082-22.2024.8.14.0040

ORIGEM: 1ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE
: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA:

ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA:

VANESSA GALVÃO HERCULANO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de menor, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento Fludrocortisona (0,1 mg), confirmando tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento no âmbito do SUS pode ser direcionada exclusivamente ao ente estadual; e se a alegação genérica de restrição orçamentária é suficiente para afastar a obrigação estatal de garantir o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal estabelece a saúde como direito fundamental, impondo competência comum e responsabilidade solidária entre os entes federativos (arts. 23, II, e 196);

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, firmou entendimento de que os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento e eventual ressarcimento;

5. A descentralização administrativa do SUS não afasta a responsabilidade solidária, permitindo ao cidadão demandar qualquer ente para assegurar o tratamento necessário;

6. A invocação da reserva do possível exige demonstração concreta de inviabilidade financeira, não sendo admitida de forma genérica para afastar o direito à saúde, sobretudo quando em risco a vida ou integridade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente ou em conjunto; e a reserva do possível não afasta o dever de prestação do direito à saúde sem prova concreta de grave comprometimento financeiro do ente público.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, STA 175 AgR; STJ, REsp 1.657.156/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas

que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor da criança CLARA VITÓRIA DOS SANTOS REIS contra o apelante e o ESTADO DO PARÁ, julgou procedente a ação,
confirmando a tutela de urgência para determinar aos réus que disponibilizem
o medicamento Fludrocortisona (0,1 mg/comprimido), conforme prescrição médica (Id. 30029659).

Em suas razões recursais (Id. 30029687),
o apelante sustentou que a sentença violou as regras de repartição de competências, insistindo que a responsabilidade primária para prestação do serviço de saúde requerido é do Estado; que o medicamento requerido faz parte do Grupo 2 da Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (RENAME), cujo financiamento e aquisição fica a cargo da Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA); e haver limitações orçamentárias e necessidade de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal, invocando o princípio da reserva do possível.

O órgão ministerial apresentou contrarrazões (Id. 30029695).

O Ministério Público em segundo grau deixou de se manifestar em razão de ser autor da ação (Id. 33361732).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia a examinar se merece acolhimento a tese de que a obrigação deve ser direcionada primariamente ao ente estadual, em razão das regras de repartição das ações e serviços de saúde.

A Constituição Federal, em seus arts. 23, II, e 196, consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos competência comum e dever solidário para assegurar a efetividade do Sistema Único de Saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial, conforme os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação e determinar o ressarcimento a quem suportar o ônus financeiro.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária de todos os entes federativos, podendo o cidadão demandar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, para garantir o tratamento médico necessário (AgRg no REsp 1.291.883/PI, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 01/07/2013; REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 27/11/2017).

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará também tem reiterado que a descentralização do SUS é instrumento de gestão administrativa e não exime o ente local da responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde, conforme precedentes da Apelação Cível nº 0803784-78.2021.8.14.0024, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, e da Remessa Necessária nº 0801845-96.2021.8.14.0013, Rel.ª Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, ambas julgadas em 27/03/2023.

Os argumentos relativos a restrições financeiras, separação de poderes e impacto orçamentário não se sobrepõem ao direito fundamental à saúde, salvo prova concreta de inviabilidade absoluta, o que não ocorreu nos autos. O STF já decidiu:

“A reserva do possível não pode ser invocada genericamente para justificar a omissão do Estado no fornecimento de tratamento de saúde, exigindo-se demonstração concreta de grave comprometimento das finanças públicas
.” (STA 175 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16/04/2007).

O STJ igualmente firmou entendimento de que a reserva do possível cede diante do mínimo existencial:

“DIREITO À SAÚDE. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. A escassez orçamentária não pode inviabilizar a prestação da saúde quando demonstrado o risco à vida e inexistente comprovação de grave lesão à ordem pública.”
(REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/11/2017).

Portanto, os argumentos do Município não subsistem.

Isto posto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026